Tribunal: TJMT
Processo: 1042228-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042228-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TULIO MARCIO CASSIANO - CPF: 353.785.301-72 (APELADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DA CLT E DAS NORMAS DO MTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, ao adicional de periculosidade de 30%, com base na NR-16 do MTE, determinando sua implantação em folha de pagamento e o pagamento retroativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal na função de vigilante, sem regulamentação local específica, com fundamento apenas na CLT e em normas administrativas do Ministério do Trabalho.

III. Razões de decidir

3. O servidor público municipal estatutário submete-se a regime jurídico próprio, sendo inaplicáveis, de forma automática, as disposições celetistas e suas normas complementares.
4. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 veda expressamente a concessão de adicionais não previstos em sua redação, estruturando o sistema remuneratório em parcela única.

5. A norma do art. 7o, XXIII, da CF/1988 possui eficácia limitada e depende de regulamentação específica no âmbito do ente federativo.
6. A aplicação da NR-16 do MTE a servidores estatutários carece de fundamento legal e viola o princípio da legalidade, da separação de poderes e da autonomia federativa dos Municípios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão expressa em lei local. 2. Normas da CLT e regulamentos do Ministério do Trabalho não se aplicam automaticamente a servidores submetidos a regime jurídico próprio, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7o, XXIII; 18; 25, §1o; 37, caput; 39. LC Municipal no 220/2010, arts. 3o, VI; 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 37; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.10.2016; TJMT, Apelação Cível no 1044437-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor autor, a ser implementado em folha de pagamento enquanto permanecer no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas entre 02/11/2017 e a efetiva implantação.

O Apelante alega, em síntese, que a sentença afronta a Constituição Federal ao desconsiderar a legislação municipal, violando os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da autonomia municipal, por ter aplicado norma regulamentadora (NR-16), expedida com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT em detrimento da disciplina própria do Município.

Assevera que a percepção do adicional de periculosidade exige, cumulativamente, (i) previsão legal específica do Município e (ii) comprovação efetiva de labor em condições perigosas, requisitos que, segundo alega, não estão presentes ou não foram demonstrados nos autos.

Afirma que a caracterização profissional de vigilante pressupõe requisitos formais (curso específico, registro perante autoridade competente e exercício ostensivo de vigilância, inclusive com porte de arma quando em serviço), circunstâncias que não se verificam no caso, porquanto o Recorrido exerce o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, sendo enquadrado como vigilante apenas pela nomenclatura utilizada no âmbito do Município de Cuiabá, o que não o habilita tecnicamente ao efetivo desempenho da função de vigilância.

Invoca o ordenamento jurídico municipal (Lei Complementar n. 220/2010), para pontuar que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é estruturado por subsídio em parcela única, com vedação de acréscimos a título de gratificações ou adicionais, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, e que, por força de dispositivo expresso, foram extintos adicionais como insalubridade e periculosidade no serviço público municipal, inexistindo, portanto, base normativa local que ampare a pretensão.

No que se refere ao artigo 7o da Constituição Federal, acentua que a norma depende de regulamentação infraconstitucional própria de cada ente, não sendo possível dela extrair, por si só, direito subjetivo ao adicional pleiteado por servidor municipal à míngua de lei local.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 310333424).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (id. 313422369), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor autor, a ser implementado em folha de pagamento enquanto permanecer no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas entre 02/11/2017 e a efetiva implantação.

Extrai-se da inicial que Túlio Márcio Cassiano ajuizou a presente ação contra
o Município de Cuiabá
, relatando que é servidor público municipal, investido no cargo de Técnico de Manutenção da Infraestrutura, no qual desempenha a função de vigilante.

Alegou que, embora exerça tal função, jamais recebeu o adicional de periculosidade previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, no artigo 193 da CLT e na Portaria MTE n. 1.885/2013 (NR-16, Anexo 3), que reconhece a atividade de vigilância patrimonial como perigosa.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] que a demanda seja julgada procedente, condenando o Ente Requerido a:

1. Implementar, na folha de pagamento do autor, o adicional de periculosidade no patamar de 30% de seu salário base;

2. Ao pagamento do retroativo do adicional de periculosidade, do período não prescrito, equivalente ao montante de R$ 100.702,81 (cem mil setecentos e dois reais e oitenta e um centavos). [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Logo, restando comprovado nos autos que o autor exerce função de vigilância patrimonial, e sendo esta classificada como atividade perigosa pela norma federal vigente, deve ser reconhecido seu direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base, conforme dispõe o item 16.2 da NR-16.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

1.

Reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, devendo ser implementado na folha de pagamento, caso ainda esteja no exercício da função de vigilante;

2.

Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das parcelas retroativas do adicional de periculosidade vencidas entre 02 de novembro de 2017 e a data de efetiva implementação do adicional, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença;

3.

Determinar que os valores deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os critérios fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo réu em percentual a ser definido na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4o, II do CPC, diante da natureza ilíquida da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, III, do CPC. [...]”. (id. 310333419).

Contra a sentença, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer a servidores públicos municipais estatutários, enquadrados na Lei Complementar n. 220/2010, o direito à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento em normas trabalhistas de caráter celetista e em regulamentações expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De início, cumpre ressaltar que os servidores públicos do Município de Cuiabá são regidos por legislação própria, em especial pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que instituiu o regime jurídico dos profissionais da educação.

O artigo 39 da Constituição Federal é expresso ao estabelecer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, o que afasta, por si só, a incidência automática da Consolidação das Leis do Trabalho e de suas normas regulamentadoras ao funcionalismo municipal.

No caso, o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, ocupado pelo Recorrido, possui atribuições legalmente definidas, compreendendo atividades de vigilância, limpeza, condução de veículos, apoio na preparação e distribuição de alimentação escolar e manutenção da infraestrutura, consoante artigo 3o, inciso VI, da Lei Complementar n. 220/2010.

Não se trata, portanto, da função típica de vigilante profissional, que, à época da propositura da ação, era disciplinada pela Lei Federal n. 7.102/83, a qual estabelecia requisitos específicos como curso de formação, registro junto à Polícia Federal e porte de arma, norma que veio a ser revogada pela Lei n. 14.967/2024.

A atividade descrita no diploma municipal configura mera vigilância patrimonial, com contornos diversos da atividade profissional de segurança privada, o que evidencia a impropriedade da equiparação pretendida.

Ademais, importa consignar que a legislação municipal em vigor veda expressamente a concessão de adicionais ou gratificações não previstos em sua redação. O artigo 43 da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 estabelece que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é estruturado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba de idêntica natureza, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas. Também os arts. 44 e 192 da Lei Complementar n. 093/2003 reforçam a mesma orientação normativa.

Assim, não apenas inexiste lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, como há previsão legal expressa vedando tal vantagem.

Acrescente-se, ainda, que a norma constitucional insculpida no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, que assegura adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, é de eficácia limitada, demandando regulamentação infraconstitucional. Logo, para os servidores estatutários, tal regulamentação deve necessariamente advir de lei local, aprovada no âmbito do ente federado ao qual estão vinculados, não sendo possível a concessão do benefício com fundamento exclusivo em norma trabalhista ou portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ora, a Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que incluiu a atividade de vigilância patrimonial no rol de atividades perigosas, foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e tem alcance restrito às relações celetistas, não alcançando os servidores submetidos ao regime jurídico administrativo.

Sua aplicação, por analogia, ao regime estatutário municipal encontra óbice no princípio da legalidade estrita (artigo 37, caput, da CF) e na autonomia político-administrativa dos Municípios (arts. 18 e 25, § 1o, da CF), que têm competência para dispor sobre a remuneração e vantagens de seus servidores.

Permitir que o Poder Judiciário estenda aos servidores estatutários municipais vantagens não previstas em lei local, sob o argumento de aplicação subsidiária da CLT ou de atos normativos dela derivados, importaria em verdadeira usurpação da função legiferante atribuída ao Poder Legislativo municipal, em frontal violação à separação de poderes e ao princípio federativo.

Dessa forma, a ausência de previsão normativa municipal específica, aliada à vedação expressa contida na Lei Complementar n. 220/2010, afasta por completo a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade ao servidor recorrido. A aplicação subsidiária de normas celetistas e portarias ministeriais é juridicamente inviável, porquanto o regime estatutário exige previsão expressa em lei local para criação de direitos de natureza pecuniária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7o, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL n. 10444373720228110041, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 11/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora no 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor Jony Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inciso XXIII; Lei no 4/1990, art. 87; Lei Complementar no 50/1998, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016. (N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT E DE NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que condenou o ente público a pagar à servidora municipal, ocupante do cargo de Técnica de Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, o adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, com incorporação à remuneração e efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal estatutária, na função de vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade, com fundamento na CLT, em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e na Portaria no 1.885/2013, diante da ausência de previsão expressa na Lei Complementar Municipal no 220/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico aplicável ao servidor público estatutário decorre de lei específica editada pelo ente federativo competente, não se aplicando, de forma automática, a Consolidação das Leis do Trabalho e suas normas complementares.

O art. 43 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelece que a remuneração dos profissionais da educação é fixada em parcela única (subsídio), vedando a incorporação de adicionais ou gratificações não previstos na referida lei.

O princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) impõe que a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos somente ocorra mediante previsão legal expressa.

A jurisprudência do STF (Súmula Vinculante no 37 e Súmula no 339) veda a atuação judicial para aumentar vencimentos de servidores públicos sem amparo em lei.

Os tribunais pátrios, incluindo o TJMT e o STJ, reiteradamente reconhecem que, ausente lei local específica, não é possível conceder adicional de periculosidade ou insalubridade a servidores estatutários.

No IRDR Tema 11/TJMT, fixou-se a tese de que a concessão de adicional de periculosidade a vigias do Estado de Mato Grosso depende de norma regulamentadora específica, sendo inviável a aplicação analógica da NR-16 do MTE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão expressa em lei local.

A CLT, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e portarias administrativas não se aplicam de forma automática a servidores públicos estatutários.

O Poder Judiciário não pode criar ou estender vantagens pecuniárias a servidores públicos em afronta ao princípio da legalidade. (N.U 1019067-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte recorrida litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025